Tribunal: TJDFT
Processo: 0713578-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PETIÇÃO PROTOCOLADA FORA DO EXPEDIENTE. PLANTÃO JUDICIAL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para se caracterizar a prática de ato de litigância de má-fé com fulcro em violação no Código de Ética da Ordem dos Advogados é necessária a intenção de praticar conduta em desacordo com a norma e a boa-fé, a fim de burlar o juiz natural, pois a boa-fé, enquanto princípio geral do Direito, é sempre presumida. A má-fé, por outro lado, deve ser comprovada.
2. Recurso conhecido e provido.